Tribunal: TJSP
Processo: 0005779-57.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculos – Sentenciado reincidente, ostentado condenação por delito equiparado a hediondo – Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5 (60%), mesmo na novel legislação - Inexistência de distinção entre a reincidência específica e a genérica - Agravo desprovido.